Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-78.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016349-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7479-98 (EMBARGADO), JOAO BENEDITO GONCALVES NETO - CPF: 039.143.301-63 (EMBARGANTE), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEI N. 14.181/2021 – LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – VIABILIDADE – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Na Ação Revisional por Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC),
impõe-se a antecipação da tutela para limitar os descontos e, com isso, garantir o mínimo existencial do devedor até que seja analisado o mérito.

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração se com o saneamento do vício há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a tutela antecipada, concedida na primeira instância, que limitou os débitos do ora embargante em 35% dos seus rendimentos.

Este alega que
“a audiência ocorreu no dia 05/09/2023, e o processo agora se encontra na segunda fase (contenciosa), com prazo para impugnar as contestações”
.

Sustenta que
“a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir o processo de repactuação de dívidas em seu art. 104-A, não prevê a limitação das dívidas em 35% (trinta e cinco porcento) dos rendimentos líquidos, mas, sim, prevê um redutor que seja suficiente para preservar o mínimo existencial à pessoa superendividada”.

Afirma que
“a Decisão ora objurgada que revogou a tutela concedida por ausência de probabilidade do direito, em razão de não existir previsão legal do redutor de 35%, é omissa no tocante a legislação que rege a matéria do superendividamento, vez que a probabilidade do direito invocada pelo EMBARGANTE está escancarada na sua situação de pessoa superendividada, devidamente reconhecida na primeira instância, pois comprovada documentalmente”.

Aduz que
“a concessão da tutela provisória em nada prejudicará o deslinde do processo, nem acarretará prejuízo aos REQUERIDOS, primeiro por conta da capacidade financeira dos réus, que são instituições bancárias bilionárias, e, segundo, porque, finalizado o processo de repactuação de dívidas, os valores por ora suspensos poderão integrar o plano compulsório de pagamento, caso ele não seja firmado nos termos requeridos na inicial pelo EMBARGANTE”.

Acrescenta que
“o r. Acórdão também deve ser aclarado a fim de eliminar qualquer obscuridade/omissão em relação a aplicação da legislação que rege o assunto posto em juízo, qual seja, a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que prescreve a necessidade de preservação de um mínimo existencial a pessoa superendividada, sendo completamente possível, assim como em qualquer procedimento judicial, a concessão de tutela provisória, desde que cumpridos os requisitos probabilidade do direito (que, no caso em tela, está evidenciado pela situação de pessoa superendividada do EMBARGANTE) e perigo da demora”
.

Manifestação do embargado no ID. 201450670.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n. 1016349-78.2023.8.11.0000 opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e, com isso, revogou a tutela de urgência concedida parcialmente na Ação Revisional por Superendividamento para
“limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados, CDC e cartão de crédito a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida do autor, conforme plano apresentado na petição inicial e os valores ali indicados”
(ID. 122335527 - PJe 1° grau).

O embargante (autor/agravado) busca na inicial da lide a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”
.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido na primeira instância para limitar suas dívidas em 35% dos seus rendimentos líquidos e determinar que o réu (agravante/embargado) se abstenha de incluí-lo nos cadastros restritivos de crédito, no entanto foi revogada no Agravo de Instrumento.

O embargante requer a manutenção do entendimento firmado pelo Juízo de origem até a conclusão da Ação.

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Nesse sentido, conceitua o superendividamento como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas
, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação”
(art. 54-A, § 1º, do CDC).

Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de patrimônio capaz de atender às necessidades básicas.

O embargante não consegue pagar as suas dívidas e ao mesmo tempo arcar com as despesas essenciais próprias e da família.

Dessa forma, a continuidade dos descontos mensais de mais de 80% de sua renda líquida lhe trará prejuízos irreparáveis durante o trâmite da demanda.

Os documentos anexados no processo mostram o endividamento descontrolado de que tratam os artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a audiência conciliatória realizada em 5-9-2023 com os credores não surtiu efeito (ID. 128225913 na origem).

Portanto, as consequências nocivas do superendividamento para o autor impõem a concessão da tutela de urgência para evitar o comprometimento da sua realidade orçamentária durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Essa limitação garante ao mesmo tempo o adimplemento à instituição credora e o direito fundamental do devedor à vida digna (art. 1º, III, da CF).

Esse cenário não pode passar despercebido pelo Poder Público, ainda que haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que restringiu os descontos de empréstimos consignados e cartão de crédito.

Para ilustrar:

“
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 - LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.” (negritei).

O limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto na Lei 14.181/2021, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importância mínima de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante visto na espécie
”.

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, AI n. 1026582-37.2023.8.11.0000, julgamento em 8-12-2023).

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para manter a tutela de urgência deferida na primeira instância que limitou
os descontos referentes aos empréstimos consignados, CDC e cartão de crédito em 35% da renda líquida do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024